Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738955-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FIGUEIREDO DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDA FIGUEIREDO DE SOUSA contra a decisão de ID 208457426 (origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária n. 0730896-73.2024.8.07.0001, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – FERNANDA FIGUEIREDO DE SOUSA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua reinclusão na lista de candidatos que concorrem a vagas de cota racial em concurso público. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Professor. Diz ter sido aprovada nas primeiras etapas, classificada na 2187a posição. Em seguida, foi convocada para a fase de heteroidentificação, sendo considerada apta a concorrer às vagas da cota racial. Diz que a banca publicou comunicado informando o cumprimento de decisão do TCDF com alterações nos critérios de habilitação e eliminação no certame, nota de corte e total de aprovados na prova objetiva. Com a aplicação da nova regra, a requerente passou à condição de eliminada, pois não atingiu a nova nota de corte definida para a prova objetiva. Aduz que a banca incluiu na nova lista de habilitados candidatos que haviam sido eliminados no procedimento de heteroidentificação. Alega que houve violação às regras do certame, ferindo a legalidade. Diz que foram habilitados candidatos negros que já haviam sido excluídos no exame de heteroidentificação. Sustenta que a decisão do TCDF deveria ser aplicada em conformidade com a Constituição, assegurando a preservação da segurança jurídica e interesse público. A ação foi distribuída à 10a Vara Cível de Brasília. Na decisão ID 208293611, foi declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 3/6/2022. Disputou uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, dentre as reservadas aos negros. O concurso abrange três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. A respeito da prova objetiva, assim dispõe o edital: 14 DA PROVA OBJETIVA 14.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 itens, valerá 120,00 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação disposto no subitem 14.5 deste edital. 14.2 Cada área de conhecimento será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO. 14.3 Para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas da prova objetiva. 14.4 Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e ao conteúdo programático constante no Anexo IV deste edital. Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento. 14.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 14.5.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico das marcações feitas na folha de respostas. 14.5.1.1 A folha de respostas será o único documento válido para a avaliação da prova objetiva. 14.5.2 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, respeitará ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.5.3 Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.4 Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.5 Nesse contexto, n , n e n representam o número de itens eventualmente anulados, respectivamente, da área de conhecimentos básicos, da área de conhecimentos complementares e da área de conhecimentos específicos. 14.5.6 Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), a pontuação do item será zero. 14.5.7 A nota em cada área de conhecimento da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem, considerando-se as respostas que estejam em concordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto positivo; as respostas que estejam em discordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto negativo; e as respostas sem marcação ou com dupla marcação, que valerão zero ponto. 14.5.8 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 deste edital. 14.5.8.1 No caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação, constante do subitem 14.5.8, será ajustada proporcionalmente para baixo, se for o caso. 14.5.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, a imagem da folha de respostas da prova objetiva, exceto as dos candidatos ausentes na data de realização das provas e as dos candidatos cuja prova tiver sido anulada na forma do subitem 16.16 deste edital e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 16.21 e 16.30 deste edital, na data de divulgação do respectivo resultado preliminar da prova objetiva. A referida imagem ficará disponível até 60 dias corridos da data de divulgação do resultado final no concurso público. 14.5.10 Após o prazo determinado no subitem 14.5.9 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas da prova objetiva. 14.5.11 O resultado preliminar da prova objetiva será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 14.5.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 14.5.12 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 14.5.13 O candidato eliminado na forma do subitem 14.5.8 deste edital não terá classificação alguma no concurso público. 14.5.14 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.5.8 deste edital serão listados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva, que será a soma das notas obtidas em cada área de conhecimento, respeitadas as vagas reservadas e os critérios de desempate estabelecidos no item 19 deste edital. A requerente foi inicialmente considerada aprovada nas provas objetiva e discursiva, ocupando a 2187a colocação na lista de candidatos que se autodeclararam negros, conforme edital divulgado em 10/2/2023. Contudo, posteriormente, a banca, em cumprimento a decisão do TCDF, divulgou o Edital n. 15, de 14/4/2023, no qual incluiu o item 14.5.8.1 do edital, conforme transcrito acima. Em vista disso, houve o recálculo das notas e, com isso, a requerente restou eliminada, conforme divulgado no edital de 23/4/2023. A banca divulgou comunicado esclarecendo a respeito das mudanças: O INSTITUTO QUADRIX, organizador do concurso público da SEEDF, comunica que cumprirá, integralmente, as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n. 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. 226/2023-GCIM, de 13/4/2023. Foram apresentados à Corte os esclarecimentos acerca do tema em questão, considerando que: 1. foram atendidas todas as especificações estabelecidas no Projeto Básico-SEE/SUGEP, de 18/3/2022, que determina o atendimento à Lei n. 4.949/2012; 2. foram atendidas todas as especificações estabelecidas na Lei n. 4.949/2012, incluindo o art. 59 da referida Lei; 3. o art. 59 da Lei n. 4.949/2012 determina que “a anulação de questão implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação, previsto no Edital do concurso público”, e não especifica a necessidade, obrigatoriedade e(ou) determinação de ajuste proporcional na nota mínima de aprovação; 4. os editais de outros concursos no âmbito do Distrito Federal seguem o mesmo padrão estabelecido, até então, no Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, com relação ao sistema de pontuação/critério de aprovação; e 5. não foi apresentada qualquer impugnação ao Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, com relação ao sistema de pontuação/nota de aprovação, conforme prazo e forma estabelecidos no item 2 do Edital. Apesar dos esclarecimentos apresentados ao TCDF, a Corte de Contas manteve o posicionamento sobre a necessidade de atendimento ao Despacho Singular n. 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, que dispõe que, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação será ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso; e ao Despacho Singular n. o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, que dispõe que a regra de arredondamento da numeração decimal, estabelecida pela ABNT NBR 5891:1977 e expressa no subitem 18.7 do Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, não será aplicada na definição do valor do item da prova objetiva, no caso de anulação. Por fim, em função da necessidade de cumprimento das determinações supracitadas pelo TCDF, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, serão atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações da Corte de Contas. Sem embargo das razões apresentadas pela autora nesta ação, não se justifica, em princípio, o deferimento da tutela em seu favor. Com efeito, no edital de 10/2/2023, a requerente figurou como aprovada nas provas objetiva e discursiva, ocupando a posição número 2187 na ordem classificatória. Ainda que sua classificação possa ser melhorada na fase de avaliação de títulos, é pouco provável que venha a se classificar dentro do limite de vagas, sendo certo que o edital ofereceu apenas 51 vagas a candidatos negros para provimento imediato e mais 410 vagas no cadastro de reserva.Sendo assim, não se vislumbra urgência a justificar a tutela pretendida. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. No agravo de instrumento (ID 64082428), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja “DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, (...), obrigar os Agravados a inseri-la na lista de habilitados na prova objetiva, bem como nas listas das etapas subsequentes, para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 403), nas vagas destinadas aos candidatos que concorrem pelas cotas raciais do concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, ou, subsidiariamente, que seja feita a reserva da respectiva vaga em seu benefício até o julgamento do mérito do presente recurso” (p. 16). Argumenta, basicamente, que apesar de existirem candidatos negros reprovados na fase de heteroidentificação, de forma a inabilitá-los para a próxima fase, seus nomes não foram devidamente eliminados, pois continuaram sendo computados na lista de candidatos negros habilitados publicada após determinação do TCDF, para que se arredondasse proporcionalmente para baixo a nota mínima de classificação nas áreas de conhecimento da prova objetiva do certame; prejudicando, assim, os candidatos que lograram êxito em todas as etapas do concurso, situação em que se enquadra a ora recorrente. Acrescenta, ainda, que de acordo com o determinado pelo art. 16-A da Lei Distrital n. 4.949/2012, os candidatos aprovados em todas as etapas, mas não classificados dentro no quantitativo de vagas disponibilizadas no certame, não podem ser considerados eliminados. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), além dos documentos juntados. Por sua vez, argumenta que a urgência advém do fato de que as nomeações dos candidatos aprovados já iniciaram, sendo que outros candidatos podem ocupar sua vaga (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante concessão da gratuidade de justiça ana origem (ID 208457426). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. Dispõe o item 1.2 do Edital n. 31, de 30 de junho de 2022: 1.2 O concurso público destina-se ao provimento de 776 (setecentas e setenta e seis) vagas, mais cadastro de reserva de 3.104 (três mil cento e quatro), para o cargo de Professor de Educação Básica, da carreira Magistério Público do Distrito Federal, de 20 (vinte) vagas, mais cadastro de reserva de 80 (oitenta), para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, da carreira Magistério Público do Distrito Federal, e de 16 (dezesseis) vagas, mais cadastro de reserva de 258 (duzentos e cinquenta e oito), para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da carreira Assistência à Educação, sob regime estatutário, do quadro de pessoal do Distrito Federal, de acordo com a distribuição de vagas constante do Anexo II deste edital. Assim, considerando-se o total de vagas disponibilizada para contratação imediata mais o cadastro reserva, tem-se o total de 3.880 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica. Nessa trilha, nos termos do disposto na Lei n. 6.321, de 10 de julho de 2019, que trata da reserva de vagas para negros, em seu Art. 1o, 20% das vagas oferecidas serão destinadas ao preenchimento por negros e negras. Aplicando-se o percentual sobre a totalidade de vagas, conclui-se que o número máximo de negros/negras a serem convocados alcança tão somente o número de 776 vagas reservadas. Ocorre que, de acordo com o Resultado Das Provas Objetiva E Discursiva Candidatos Habilitados juntado sob ID 205476694 (na origem), a classificação da recorrente alcançava a posição de 2.187 (p.41), ou seja, muito superior ao número de vagas reservadas previstas pelo Edital. Ademais, malgrado o momento inoportuno em que o TCDF proferiu o despacho singular n. 193 de 2023, determinando a alteração do Edital n. 31/2022 da SEDF e autorizando o prosseguimento do certame após o cumprimento da retificação de nota mínima necessária para aprovação, inequívoca a existência de posicionamento majoritário deste TJDFT, exarado em situações similares à do presente concurso, no qual o Conselho Especial afastou a irregularidade da intervenção do TCDF, a fim de adequar o edital à prescrição do artigo 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012, notadamente a nota mínima (de corte), inclusive no curso do certame. Lado outro, também não restou caracterizado o iminente perigo na demora, mormente porque o novo critério de pontuação foi divulgado em 23.4.2023 (ID 205478301 dos autos de origem), bem como o Resultado Final, assentando a eliminação da candidata ora recorrente, foi divulgado em 27.7.2023 (ID 205478301 dos autos de origem). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator